Tribunal: STF
Processo: RE 114478
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRAZO RECURSAL PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO.
SE O PROCESSO ENTROU NO PROTOCOLO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
DETERMINADO DIA, MAS SOMENTE DIAS DEPOIS E QUE APÓS O PROMOTOR O SEU
'CIENTE', NÃO SE SABENDO SE ANTES DISSO JA LHE HAVIA SIDO ENTREGUE,
A PARTIR DESSE ÚLTIMO MOMENTO E NÃO DAQUELE PRIMEIRO E QUE SE CONTA
O LAPSO RECURSAL, TANTO MAIS QUE, NO CASO, O RECURSO FOI INTERPOSTO
AINDA NO PRAZO, SE CONTADO A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO, PELA
SUA PUBLICAÇÃO.
NÃO FERE O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI,
O TER  O TRIBNUNAL DE JUSTIÇA, EM GRAU DE APELAÇÃO, DESCLASSIFICADO
O DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PARA
TENTATIVA DE HOMICIDIO SIMPLES.
PRECEDENTES.